Tribunal: STF
Processo: HC 256444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Reiteração de impetração anterior. Mesmos pedidos e causas de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado seguimento à impetração. Os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade e nos arts. 1.024, § 3º, do CPC; 317, caput, do RISTF; e 579, parágrafo único, do CPP.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a duplicidade de ações.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedidos e causas de pedir examinados em impetração anterior.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente veiculados.



    5. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração.



    6. O fato de as impetrações formalizadas perante esta Suprema Corte, com idêntico objeto, não se voltarem contra o mesmo ato coator não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso ao qual se nega provimento



    _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019; HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022.